Tribunal: TJSP
Processo: 0008824-75.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR JULGADA IMPROCEDENTE. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA EM SUPERVENIENTE JULGAMENTO PROMOVIDO PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP. No 1.115.767-SP, RELATOR MINISTRO MARCO BUZZI) PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, COM BASE NO NOVO VALOR DA CAUSA. DESCABIMENTO. ARBITRAMENTO PROMOVIDO DE FORMA EQUITATIVA, NOS TERMOS DO ART. 20, §4o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR JULGADA IMPROCEDENTE. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA EM SUPERVENIENTE JULGAMENTO PROMOVIDO PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP. No 1.115.767-SP, RELATOR MINISTRO MARCO BUZZI) PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, COM BASE NO NOVO VALOR DA CAUSA. DESCABIMENTO. ARBITRAMENTO PROMOVIDO DE FORMA EQUITATIVA, NOS TERMOS DO ART. 20, §4o DO CPC/73, OBSERVADOS OS PARÂMETROS FIXADOS NO ART. 20, §3o DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO AUTOMÁTICA COM BASE SOMENTE NA MAJORAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE NOVO ARBITRAMENTO EQUITATIVO, CONSIDERANDO, ALÉM DO NOVO VALOR DA CAUSA, OS PARÂMETROS FIXADOS NO ART. 20, §3o DO CPC/73. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS, DESTA FEITA, POR EQUIDADE, EM R$ 5.000,00 – CINCO MIL REAIS.

ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DÁ ENSEJO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DA EXECUTADA. ENTENDIMENTO FIXADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.o 1.134.186. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, POR EQUIDADE, EM R$ 3.000,00 -- TRÊS MIL REAIS.

RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.